Tribunal: TJPA
Processo: 0022933-53.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0022933-53.2012.8.14.0301
Comarca: 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital
Apelante: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogada: Danielle F. Santos - OAB/PA nº 18.076
Apelada: MARIA DE NAZARÉ DE CASTRO VIANA
Advogada: Sônia Braga Sadala - OAB/PA nº 13.341
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DO PACTUADO ENTRE AS PARTES. MATÉRIA QUE DEPENDE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, MORMENTE PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO APENAS NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, LV DA CF/88). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 4ª Sessão de Julgamento, realizada no dia 17/02/2020, à unanimidade, em CONHECER do APELO e ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém - PA, 17 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DAYCOVAL S/A
, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0022933-53.2012.8.14.0301), proposta por
MARIA DE NAZARÉ DE CASTRO VIANA
, em razão da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido da autora/apelada, para declarar a ilegalidade da cobrança de juros com taxas elevadas, devendo o saldo devedor ser revisto desde a origem, sendo excluídas todas as multas, comissão de permanência e/ou encargos de inadimplemento cobrado pelo requerido, determinando a revisão do contrato celebrado entre as partes para estabelecer a taxa de juros convencional e moratório, se houver, em 1,16% (um vírgula dezesseis por cento) ao mês, tornando definitiva a tutela antecipada concedida no sentido de limitar o valor do desconto do empréstimo no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora/apelada. Custas e honorários sucumbenciais, estes últimos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, pelo réu/apelante.

Em suas razões recursais, às fls. 178/199, a ré/apelante alega, em preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido da autora/apelada e, no mérito, a necessidade de observância do princípio do
pacta sunt servanda
e a segurança jurídica das relações contratuais, além da legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento de militares, pela aplicação do art. 14, §3º da Medida Provisória nº 2.215/2001. Requer a reforma da decisão guerreada.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 218/222, nas quais a ré/apelada requer seja mantida a decisão recorrida.

Coube-me o feito por redistribuição, conforme papeleta de processo à fl. 231.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise. A causa versa sobre relação de consumo e deve ser analisada à luz da Lei nº 8.078/90 - Código do Consumidor.

O caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado firmado entre a autora/apelada e o réu/apelante, mediante assinatura da Cédula de Crédito Bancário nº 20-1769987/11, no valor de R$ 499,89 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Segundo alega a autora/apelada em sua petição inicial, além do empréstimo firmado com o Banco Daycoval, firmou também outros dois contratos, com o Banco Santander e com o Banco Morada, sendo que a soma total dos valores descontados mensalmente representa o percentual de aproximadamente 70% (setenta por cento) do valor líquido de seu benefício, enquanto pensionista da Força Aérea Brasileira - FAB.

No conjunto probatório dos autos, destaco a juntada, pelo réu/apelante Banco Daycoval, da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, às fls. 124/125. O feito transcorreu com realização de audiência à fl. 159, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar o feito, o juízo de 1º grau assim discorreu:
¿(...). A presente relação processual encontra-se amparada pelo CDC, sendo assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Neste caso, caberá à instituição financeira contratada fazer prova de que as informações acerca do negócio foram suficientemente expostas. (...) Dessa forma, o código entende que um contrato, que originalmente não seria lesionário, poderá importar em lesão para o consumidor, em decorrência de ocorrências supervenientes. Em assim acontecendo, cabe aplicar-se a tese, segundo a qual a lesão não conduz necessariamente à invalidade do contrato. Pode autorizar a sua sobrevivência, com redução do proveito. (...) Ocorre que, devido a unilateralidade dos contratos em apreço, ocorrem muitas arbitrariedades por parte de quem o elabora, lesando, muitas vezes, o consumidor. Geralmente, na sua forma, verifica-se que este contrato é impresso em letras minúsculas, dificultando e muito a leitura por parte do consumidor. (...) Depreende-se, portanto, que os juros convencionais não podem se distanciar muito da previsão legal, não obstante a natureza das instituições financeiras.
Assim é que determino que a taxa de juros mensal seja de 1,16% a.m
.¿

Ora, neste caso, não se mostra viável a inversão do ônus da prova tão somente na sentença, pois se trata de exceção ao disposto no art. 333 do CPC/73, vigente à época, sendo regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual deve ser feita antes de findada a instrução processual eis que a condenação tem por base uma conduta imputada ao réu/apelante BANCO DAYCOVAL, ou se proferida em momento posterior, seja reaberta a oportunidade da parte a quem não incumbia inicialmente o encargo de produzir provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO
. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado
, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC,
regra de instrução
,
devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade
" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (STJ. EREsp 422778/SP. Segunda Seção. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 29/02/2012. DJe 21/06/2012) (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes:
REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1450473/SC. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. DJe 23/09/2014) (grifo nosso).

Assim, considerando que o magistrado `a quo¿ desconsiderou a inversão do ônus da prova como regra de instrução, pois que inverteu o ônus da prova tão somente por ocasião da prolação da sentença,
tenho que o julgamento da presente demanda violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que vicia a sentença guerreada por sua evidente nulidade
, ao cercear o direito do Réu, ora Apelante, ao devido processo legal,
em prejuízo à comprovação de suas alegações de regularidade dos termos pactuados
.

Ressalta-se que o princípio do contraditório e da ampla defesa consistem em garantia constitucionalmente assegurada no art. 5º, LV, da CRFB/88, de forma que a sua inobservância acarreta nulidade insanável, a qual pode ser decretada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Veja-se que não se está, nesse momento, entendendo ser indevida a inversão do ônus da prova em si. Assim, a compreensão quanto a matéria aqui definida recai tão somente na sua efetivação quando da prolação da sentença, não oportunizando ao Réu o exercício da ampla defesa, impondo-lhe o ônus de provas de fatos que até então não lhe incumbiam.

Posto isto, com fulcro no art. 485, §3º do CPC,
CONHEÇO
do recurso,

para anular de ofício a sentença recorrida, declarando a sua nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, determinando o retorno dos presentes autos ao 1º grau, afim de que seja retomada a fase probatória e nesta ser decidida a questão atinente à inversão do ônus da prova, com vistas a conceder a parte a oportunidade para se desincumbir do ônus probatório que lhe for atribuído, restando prejudicada a apelação.

É como voto.

Belém - PA, 17 de fevereiro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator